Tribunal: TJMT
Processo: 1011260-69.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011260-69.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GILVAN JUNIO LOPES - CPF: 076.454.601-56 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONOPOLIS (IMPETRADO), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE COCAÍNA FRACIONADA. BALANÇA DE PRECISÃO. DINHEIRO EM ESPÉCIE. FUGA E ATUAÇÃO EM GRUPO. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, após fuga em alta velocidade e posterior abordagem policial, ocasião em que foram apreendidos aproximadamente cinquenta gramas de cocaína fracionada, balança de precisão e dinheiro em espécie; a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva para garantia da ordem pública, sendo indeferido pedido de revogação, razão pela qual a defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, pequena quantidade de droga e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes fundamentos concretos idôneos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, bem como se a quantidade de droga apreendida e as condições pessoais favoráveis autorizariam a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é admitida quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, não sendo necessária reavaliação aprofundada da prova em habeas corpus.

4.
A fuga em alta velocidade, a atuação em grupo e o abandono do veículo revelam comportamento compatível com atividade de traficância e reforçam a necessidade da custódia cautelar.

5.
A apreensão de cocaína fracionada, associada à balança de precisão e dinheiro em espécie, constitui indicativo concreto de destinação mercantil da substância.

6.
A quantidade de droga não deve ser analisada isoladamente, devendo ser considerada em conjunto com a natureza do entorpecente, forma de acondicionamento e circunstâncias da abordagem.

7.
A cocaína possui elevado potencial lesivo e sua circulação, ainda que em pequena escala, integra cadeia criminosa que fomenta dependência química e criminalidade, justificando maior rigor na análise da necessidade cautelar.

8.
O histórico de prisão anterior por conduta análoga evidencia risco concreto de reiteração delitiva e demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas.

9.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando demonstrado o
periculum
libertatis
com base em elementos concretos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
A prisão preventiva por tráfico de drogas é legítima quando fundada em elementos concretos como fuga, atuação em grupo e apreensão de entorpecente fracionado com instrumentos de comercialização
”
.

“
A pequena quantidade de droga
, ainda mais quando se tratar de cocaína ou sua pasta base,
não afasta a custódia cautelar quando as circunstâncias da apreensão indicam destinação mercantil e risco à ordem pública
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011260-69.2026.8.11.0000

PACIENTE: GILVAN JUNIO LOPES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONOPOLIS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Gilvan
Junio
Lopes
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis/MT, no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante n. 1005721-16.2026.8.11.0003, no qual o paciente foi preso, em tese, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 06 de março de 2026, após diligência policial realizada durante patrulhamento ostensivo, ocasião em que os agentes visualizaram veículo ocupado por três indivíduos em atitude suspeita.

Ao determinarem a parada, os ocupantes empreenderam fuga em alta velocidade, trafegando inclusive na contramão de direção, abandonando posteriormente o automóvel e tentando evadir-se a pé, sendo dois deles alcançados, entre os quais o paciente.

Durante a busca veicular foram apreendidas porções de substância posteriormente identificada como cocaína,
totalizando aproximadamente cinquenta gramas
, além de balança de precisão e
quantia em dinheiro
em espécie, circunstâncias que, em juízo inicial, indicariam destinação mercantil do entorpecente.

Realizada audiência de custódia, o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, destacando o juízo de origem a dinâmica da fuga, a pluralidade de porções de droga e a presença de instrumentos típicos da atividade ilícita.

Posteriormente, a defesa requereu a revogação da custódia, sustentando a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a pequena quantidade de droga apreendida, a primariedade do paciente, a incidência do princípio da homogeneidade e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pleito que foi indeferido, mantendo-se a segregação cautelar.

Na presente impetração, a Defensoria Pública reitera, em síntese, a inexistência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, aduzindo que a quantidade de droga seria reduzida e insuficiente para evidenciar mercancia, invocando ainda condições pessoais favoráveis e postulando a aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida, ao fundamento de que a decisão combatida
se encontra
ancorada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a dinâmica da abordagem policial, a fuga empreendida pelos investigados, a apreensão de cocaína fracionada, bem como a presença de balança de precisão, circunstâncias que, em juízo de cognição sumária, evidenciam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

Prestadas as informações, a autoridade apontada como coatora destacou que a prisão preventiva foi decretada com base em dados concretos do flagrante, notadamente a apreensão de cocaína em porções fracionadas, a existência de balança de precisão, a tentativa de fuga e o contexto de atuação em grupo, circunstâncias que evidenciam possível atividade de traficância.

Ressaltou, ainda, que o paciente já havia sido preso anteriormente por conduta análoga, circunstância que revela risco concreto de reiteração criminosa e demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer escrito,
manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, sustentando que a decisão impugnada está devidamente fundamentada em elementos concretos e individualizados, notadamente a natureza da droga apreendida, a dinâmica da fuga, a apreensão de instrumentos típicos da mercancia e o histórico delitivo recente, circunstâncias que evidenciam a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

O

writ,
entretanto,
não comporta dilação probatória, devendo a análise limitar-se à verificação da existência de ilegalidade manifesta ou abuso de poder, não se prestando à reapreciação aprofundada do conjunto probatório.

Nesse contexto, a decisão combatida deve ser examinada à luz dos elementos concretos constantes dos autos.

No caso, a prisão preventiva foi decretada após a homologação do flagrante, tendo o juízo de origem consignado que o paciente foi detido após fuga em alta velocidade, circunstância que evidencia comportamento incompatível com mera posse para uso próprio.

A apreensão de
cocaína fracionad
a, associada à presença de balança de precisão e dinheiro em espécie, constitui dado concreto indicativo de destinação mercantil da substância, legitimando a atuação cautelar do Estado.

A fundamentação adotada pelo juízo de origem encontra respaldo no art. 312 do Código de Processo Penal, que autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando presentes elementos concretos demonstrativos da periculosidade do agente.

Aqui na hipótese posta, além da natureza da droga, cocaína, substância de elevado potencial lesivo, a dinâmica da abordagem evidencia atuação em grupo, tentativa de fuga e contexto compatível com atividade de traficância.

As informações prestadas pela autoridade coatora reforçam a adequação da medida, ao destacar que o paciente já havia sido preso anteriormente por conduta análoga, circunstância que revela risco concreto de reiteração criminosa e afasta a alegação de primariedade, evidenciando que a liberdade do agente pode representar estímulo à continuidade da atividade ilícita.

Portanto, a alegação defensiva de ausência de fundamentação concreta não se sustenta, dado que decisão combatida não se baseia na gravidade abstrata do delito, mas em circunstâncias objetivas do caso, notadamente a fuga, a apreensão de droga fracionada, a presença de balança de precisão e o histórico delitivo recente.

Esses referidos elementos, quando considerados em conjunto, revelam risco concreto à ordem pública.

Também não prospera a tese de pequena quantidade de droga.

Isso porque,
ainda que o volume apreendido não se revele expressivo, tampouco pode ser considerado insignificante, sobretudo quando analisado em consonância com o contexto fático em que se deu a apreensão
.

A aferição da necessidade da prisão cautelar não se esgota em critério meramente quantitativo, devendo considerar, de forma integrada, a natureza da substância, a forma de acondicionamento, as circunstâncias da abordagem e os elementos periféricos que indicam a destinação mercantil do entorpecente.

No caso concreto, a apreensão de cocaína fracionada, aliada à presença de balança de precisão e dinheiro em espécie, somada à tentativa de fuga empreendida pelos ocupantes do veículo, revela quadro típico de traficância, incompatível com a hipótese de posse para consumo pessoal.

A fragmentação da droga em porções individualizadas, associada à existência de instrumento destinado à pesagem e à quantia em numerário, constitui dado concreto indicativo de atividade de comercialização, evidenciando não apenas a materialidade delitiva, mas também a periculosidade social da conduta.

Trata-se, portanto, de contexto que extrapola a mera apreensão ocasional de entorpecente, revelando situação estruturada para distribuição ilícita, o que, por si só, autoriza a conclusão de que a liberdade do agente representa risco concreto à ordem pública, legitimando a adoção da medida extrema.

Cumpre ressaltar, ademais, que a natureza da substância apreendida possui especial relevância na aferição da gravidade concreta da conduta.

A cocaína é droga de elevado potencial lesivo, dotada de alto poder de dependência química, com impactos severos tanto no plano individual quanto no coletivo.

A disseminação dessa substância alimenta um ciclo de degradação social que se manifesta, não raramente, no aumento da criminalidade patrimonial, especialmente furtos e roubos praticados por usuários em situação de vulnerabilidade, que, dominados pela compulsão do vício, buscam recursos imediatos para sustentar a dependência.

Infelizmente, cuida-se de

realidade conhecida e reiteradamente observada na experiência jurisdicional cotidiana, em que a circulação desse entorpecente contribui para a intensificação da violência urbana, com reflexos diretos na segurança pública e na tranquilidade social.

Nesse cenário, o tráfico de cocaína, ainda que em pequena escala, não pode ser considerado conduta de reduzida ofensividade, pois integra cadeia delitiva que fomenta a dependência química, alimenta a marginalização social e impulsiona delitos patrimoniais e violentos.

O agente que introduz ou mantém em circulação tal substância atua como elo de engrenagem criminosa mais ampla, contribuindo para a perpetuação de dinâmica social altamente nociva.

De outro lado, é igualmente notório que a dinâmica do tráfico de drogas sofreu significativa transformação nos últimos anos, com a crescente estruturação e monopolização do comércio ilícito por organizações criminosas.

Mesmo os chamados traficantes de pequena monta, ou aqueles que não ostentam vínculo formalmente identificado com facção, acabam inseridos, direta ou indiretamente, na cadeia econômica do tráfico, abastecendo mercados locais e fortalecendo a logística criminosa mais ampla.

Assim, a atuação individual, ainda que aparentemente isolada, contribui para a manutenção do sistema de distribuição ilícita, cuja capilaridade depende justamente da multiplicidade de pequenos pontos de venda.

Esse contexto evidencia que o tráfico contemporâneo não se limita a estruturas hierarquizadas e ostensivamente organizadas, mas se sustenta também na atuação descentralizada de agentes que operam em escala reduzida, porém funcional à engrenagem criminosa.

A repressão a essas condutas, portanto, revela-se essencial para conter a difusão da droga e evitar o fortalecimento de redes ilícitas que, mesmo pulverizadas, mantêm unidade econômica e operacional.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente afirmado que a quantidade da droga não deve ser analisada isoladamente, devendo ser considerada em conjunto com as circunstâncias da apreensão, a natureza do entorpecente e o contexto da conduta.

Nesse sentido, esta Primeira Câmara Criminal já assentou que “
a prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos extraídos dos autos, como apreensão de drogas, armas e indícios de vínculo com organização criminosa, sendo incabível a substituição por medidas cautelares diversas quando evidenciado o periculum
libertatis
”
(TJMT, N.U 1042184-97.2025.8.11.0000, Rel. Des., j. 20/01/2026, DJE 26/01/2026).

Na mesma direção, também se decidiu que “
a gravidade concreta do tráfico, evidenciada pela diversidade de entorpecentes, divisão de tarefas, estruturação do grupo e envolvimento de adolescente, autoriza a manutenção da prisão preventiva, reputando-se insuficientes as cautelares do art. 319 do CPP quando necessária a contenção imediata da atividade criminosa
” (TJMT, N.U 1048415-43.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 10/02/2026, DJE 18/02/2026).

À luz dessas premissas, a apreensão de cocaína fracionada, associada à tentativa de fuga, à atuação em grupo e à presença de instrumentos típicos de traficância, revela gravidade concreta suficiente para justificar a custódia cautelar, especialmente quando considerada a elevada nocividade social da droga e a inserção do agente na cadeia de circulação ilícita.

Nessas circunstâncias, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente para conter o risco de reiteração delitiva e resguardar a ordem pública.

A alegação de condições pessoais favoráveis igualmente não afasta a custódia.

A primariedade, residência fixa ou eventual ocupação lícita não impedem a prisão preventiva quando evidenciado o risco concreto à ordem pública, conforme reiteradamente reconhecido por esta Corte.

A propósito, esta Primeira Câmara Criminal tem reconhecido que
“
a prisão preventiva é medida adequada quando amparada em elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis quando evidenciado o periculum
libertatis
”
(N.U 1030976-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJE 02/10/2025).

No mesmo sentido, firmou-se o entendimento de que
“
a prisão preventiva é legítima quando a decisão aponta elementos concretos e individualizados demonstrando atuação voltada ao tráfico de drogas, não se limitando à gravidade abstrata do delit
o
”.
(TJMT, N.U 1047622-07.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 10/02/2026, DJE 24/02/2026).

No caso concreto, a soma dos elementos constantes dos autos evidencia quadro que extrapola a mera suspeita, revelando indicativos suficientes de traficância e risco concreto de reiteração delitiva.

A aplicação de medidas cautelares diversas não se mostra adequada, pois tais providências não seriam suficientes para conter a continuidade da atividade criminosa, especialmente diante do histórico recente do paciente.

A decisão impugnada, portanto, mostra-se legítima, idônea e devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, inexistindo qualquer ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, mantendo íntegra a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, porquanto devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026